Tribunal: TCU
Processo: 011.745/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 284/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.3.2 do Acórdão 3258/2020-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 033.697/2019-1 (Relatório de Auditoria), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Amazonas, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 011.745/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Amazonas - Sesi/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Joao Roberto dos Anjos Filho (12389/OAB-AM), representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Amazonas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.